Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801813-85.2022.8.14.0133

APELANTE: ELEUZA NUNES QUEIROZ SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801813-85.2022.8.14.0133
APELANTE: ELEUZA NUNES QUEIROZ SOUSA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

APELADO(A): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A - CPF: 069.964.677-48, Banco do Brasil S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE INABITABILIDADE, RISCO E EVENTO EXTRAORDINÁRIO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 contra sentença proferida em ação de indenização ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., em razão de vícios construtivos, na qual houve condenação ao pagamento de danos materiais para reparos do imóvel e rejeição do pedido de danos morais, sob fundamento de inexistência de comprometimento da habitabilidade, de falhas estruturais, de risco à saúde e à integridade física dos moradores e de narrativa de evento extraordinário apto a caracterizar abalo imaterial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, sem demonstração de inabitabilidade, risco estrutural ou evento extraordinário, geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Vícios construtivos reconhecidos e passíveis de reparo não geram, por si sós, presunção de dano moral, pois o inadimplemento contratual não implica automaticamente lesão extrapatrimonial indenizável.

A indenização por dano moral exige demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, o que não se configura quando os vícios não tornam o imóvel inabitável, não acarretam extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento, nem revelam falhas estruturais ou risco à saúde e à integridade física dos moradores.

Transtornos e insatisfação decorrentes de relação contratual configuram dissabor solucionável por indenização material, quando ausente elemento fático concreto capaz de densificar ofensa moral juridicamente relevante.

Precedentes invocados não afastam a necessidade de exame casuístico, e as premissas fáticas fixadas na sentença (ausência de inabitabilidade/risco e de evento extraordinário descrito) sustentam a rejeição do dano moral no caso concreto.

Estudo genérico sobre impacto psicológico no âmbito do PMCMV não demonstra, de modo direto e individualizado, abalo moral no processo, nem infirmam os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vícios construtivos em imóvel não geram dano moral presumido, exigindo prova de violação relevante a direitos da personalidade.

Inexiste dano moral indenizável quando os vícios não comprometem a habitabilidade do imóvel, não evidenciam risco estrutural ou à saúde e não há narrativa de evento extraordinário que densifique a ofensa moral.

Paradigmas jurisprudenciais e estudos genéricos não substituem a aferição casuística nem comprovam, por si, abalo moral individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 98, § 3º; 6º; 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELEUZA NUNES QUEIROZ SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de Ação de Indenização ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 31614178, julgou

parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para: (a) condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, “no valor quantificado na petição inicial”, referente aos reparos do imóvel, com correção pelo INPC-A desde a juntada do laudo e juros pela taxa SELIC (deduzida a correção), a contar da citação; e (b) reconhecer sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação, rateados em 50% para cada parte, observada, quanto à autora, a regra do CPC, art. 98, §3º. No que interessa ao recurso, o Juízo rejeitou o pedido de danos morais, assentando que, embora existentes vícios construtivos, eles não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel, inexistindo descrição de evento extraordinário apto a caracterizar abalo imaterial relevante, bem como ausentes falhas estruturais ou risco à saúde e à integridade física dos moradores.

Em suas razões recursais (ID 31614179), a apelante insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que indeferiu a indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que a situação vivenciada supera o mero inadimplemento, por envolver o “sonho da casa própria” e a tutela do direito à moradia, defendendo que haveria dano moral em hipóteses análogas, invocando precedente desta 2ª Turma (Apelação nº 0803859-47.2022.8.14.0133) no qual se teria arbitrado indenização moral de R$ 10.000,00. Anexa estudo de impacto psicológico no âmbito do PMCMV, postulando a reforma do decisum para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 31614185), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de dano moral presumido, por ausência de prova de violação grave aos direitos da personalidade, que o estudo citado pela autora seria genérico e não guardaria relação direta com o caso concreto e que frustração/insatisfação não equivalem, por si, a dano moral indenizável. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado encontra-se delimitada ao exame da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente dos vícios construtivos apontados no imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, uma vez que a insurgência recursal da autora se dirige apenas contra o capítulo sentencial que rejeitou o pleito extrapatrimonial.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença foi expressa ao reconhecer a existência de vícios que demandam reparos — tanto que houve condenação em danos materiais no valor indicado na inicial —, mas afastou a indenização moral por entender ausente elemento fático concreto demonstrativo de violação relevante à esfera personalíssima.

Contudo, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Nesse panorama, embora seja inegável que vícios construtivos em imóvel destinado à moradia causem dissabores e transtornos, a condenação por dano moral exige, ao menos, a demonstração de que os fatos ultrapassaram a esfera do desconforto cotidiano e atingiram, com densidade suficiente, direitos da personalidade, o que não se extrai do quadro fático expressamente delineado na sentença — cujo fundamento central foi a ausência de comprometimento do uso/habitabilidade e de risco estrutural, somada à inexistência de narrativa de evento extraordinário apto a densificar a ofensa moral.

A apelante transcreve excerto de acórdão desta Corte para sustentar que, em casos semelhantes, haveria condenação moral em R$ 10.000,00. Todavia, a utilização de paradigmas jurisprudenciais não dispensa a necessária aferição casuística das circunstâncias do processo sob julgamento, e a sentença aqui recorrida assentou premissas fáticas específicas (ausência de inabitabilidade/risco e inexistência de evento extraordinário descrito) que conduziram ao afastamento do dano moral.

Quanto ao estudo juntado, além de sua natureza geral, não se identifica, a partir do que foi enfrentado nas contrarrazões e no próprio decisum, elemento objetivo que o conecte de forma direta e individualizada ao caso concreto, apto a infirmar os fundamentos da sentença quanto à inexistência de abalo moral juridicamente relevante.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026